Tribunal: TCU
Processo: 021.526/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das providências determinadas em acórdão proferido em acompanhamento realizado com o objetivo de examinar a legitimidade dos procedimentos adotados nas alterações dos contratos da 1a Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Federais (Procrofe).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das deliberações proferidas no Acórdão 738/2017-TCU-Plenário , sobre acompanhamento de aditivos contratuais ao contrato PG 138/1995, celebrado com a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer), para operação da rodovia BR-040/MG/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridos os itens 9.2. e 9.3.1. do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Ministério dos Transportes, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/1992 e no artigo 2o, inciso II, da Lei 8.987/1995, bem como na decisão do Superior Tribunal de Justiça em Suspensão de Liminar e de Sentença 3244-DF e na IN TCU 81/2018 que, no prazo de 60 dias, encaminhem ao Tribunal os estudos de viabilidade para realização de licitação de nova concessão da Rodovia BR-040/MG/RJ; e 9.3. dê-se conhecimento do presente relatório, voto e acórdão aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e às respectivas comissões; à Casa Civil da Presidência da República; ao Ministério da Infraestrutura; à ANTT; à Infra; ao Ministério Público Federal e a todos os demais interessados; 9.4. restituir os autos à AudRodoviaAviação para que avalie o impacto dos documentos remetidos pela ANTT, no curso do presente monitoramento, nos procedimentos de encerramento do Contrato PG 138/1995, celebrado com a Concer.